Tribunal: TJBA
Processo: 8020425-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020425-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATACADAO DOS REMEDIOS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO

AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA EM FALÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução. A empresa agravante alega que se encontra em estado de falência, o que, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício.

2. Ausência de documentação apta a comprovar de forma inequívoca a hipossuficiência financeira, tais como balanços contábeis, declaração de imposto de renda ou outros elementos probatórios robustos.

3. A decretação de falência não presume a incapacidade financeira da pessoa jurídica.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°

8020425
-23.2025.8.05.0000
em que é agravante
ATACADAO DOS REMEDIOS LTDA - EPP
e agravado
CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.